Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737698-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTHONY JEFFERSON MARTINS AQUINO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA., DEIWISON BRUM BURGOS, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, ADILSON ADAO DA COSTA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anthony Jefferson Martins Aquino contra decisão (ID origem 139978593) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada pelo ora agravante contra Banco do Brasil S.A., Blue Soluções Financeiras EIRELI e outros (processo n. 0706285-61.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar concernente à suspensão dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimos indicados na petição inicial, reputados fraudulentos pela parte autora, bem como ao arresto de bens dos réus. Em suas razões recursais (ID 41065923), o recorrente aduz que, em julho de 2020, convencida por preposto da correspondente financeira Blue Soluções Financeiras a realizar investimento com rendimento de 10% (dez por cento) em relação ao montante do novo empréstimo pactuado com o Banco do Brasil S.A., na quantia de R$63.198,00 (sessenta e três reais e cento e noventa e oito reais), transferindo, em seguida, 90% (noventa por cento) da quantia total para a agravada Blue. Discorre que lhe caberia o pagamento das parcelas de R$1.156,67 (mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), cujo vencimento inicial seria em 09/2020, que seria ressarcido pela Blue. Sustenta que a sociedade empresária não cumpriu o pacto e que, portanto, a recorrente arca com os descontos em sua folha de pagamento. Assinala que foi vítima de crime de estelionato e que os prejuízos são financeiros. Discorre sobre a responsabilidade solidária dos agravados, ressaltando que o Banco do Brasil S.A. já foi citado em diversas ações semelhantes ajuizadas contra ele e a Blue. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado celebrados com o Banco do Brasil S.A. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Preparo recolhido (IDs 41065925 e 41065926). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que não houve análise do pedido liminar contido na petição inicial. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão quanto ao requerimento da parte autora. Como se observa, a parte autora requereu a concessão de liminar para suspensão do contrato indicado, bem como arresto de bens dos réus. Parece-me, no entanto, que é necessária a instauração do contraditório, já que não está claro que o Banco do Brasil teve, efetivamente, alguma participação na suposta fraude ou que tivesse conivência com ela, como se alega. Difícil, até, imaginá-lo dada a rigorosa fiscalização a que se submete. O que se revela prima facie é que a autora pode ter visto vantagem em tomar o empréstimo, entregar o valor a um possível fraudador, e receber os depósitos em sua conta corrente - que seguramente seriam maiores do que a parcela - o que ocorreu até março deste ano, período em que todos os descontos foram feitos em seu contracheque e sem que a autora tivesse demonstrado qualquer espanto que revelou apenas quando os valores pararam de ser depositados. Mas não é revelado, repita, uma participação efetiva do Banco do Brasil no engodo. Assim, não me parece que haja, no momento, probabilidade do direito em relação ao Banco do Brasil a justificar a suspensão dos descontos. Mesmo porque, sendo um dos grandes Bancos operando no país, tem capacidade financeira de, se o caso, ressarcir a autora que, de resto, não descreve um perigo concreto de dano. Com relação ao pedido de tutela referente ao arresto, entendo que a parte autora busca antecipar o cumprimento de sentença, o que se mostra incabível sem o respectivo título ou mesmo de indícios mínimos de que a parte não poderia arcar com eventual condenação. Isso se mostra ainda mais desnecessário se considerarmos que um dos eventuais condenados se apresenta como um Banco de solidez. Assim, entendo que os argumentos trazidos não se mostram capazes de conceder a antecipação requerida. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para integrar os argumentos acima na decisão recorrida.” Na hipótese, em um juízo inicial, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque se verifica, em uma análise prévia, que os argumentos do agravante se dirigem ao inadimplemento do contrato de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças entabulado com Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança EIRELI, no qual não se observa, de plano, qualquer ciência ao credor dos contratos de mútuo, qual seja, Banco do Brasil S.A. Assevere-se, por pertinente, que o autor coligiu aos autos histórico de extratos de sua conta bancária vinculada ao Banco do Brasil, no qual se observa transferência eletrônica no valor de 56.878,20, em 23/7/2020, à Blue Serviços Cadastrais e de Cobrança EIRELI. Logo, sabendo-se que se exige o consentimento expresso do credor em caso de assunção de obrigação do devedor por terceiro, nos termos do art. 299 do Código Civil, não se revela cabível, neste exame preliminar, a suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento do ora agravante. Além disso, não se evidencia o perigo de dano alegado, pois, o agravante não alegou, nem demonstrou que os descontos prejudicam seu sustento. No mais, mostra-se crível que a caracterização da fraude indicada pelo agravante demanda instrução probatória, com o fito de precisar o conteúdo do negócio jurídico celebrado entre o autor e Blue Soluções Financeiras e a extensão dos efeitos aos contratos de mútuo pactuados com o Banco do Brasil S.A. Desse modo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora